Tribunal: TJDFT
Processo: 0006606-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão do veículo, ocorrência policial), pericial (Laudos de perícia papiloscópica e Laudo de comparação facial) e oral (interrogatório do apelante e depoimentos dos agentes policiais atuantes na prisão em flagrante e nas diligências do caso, em sede inquisitorial e em juízo), coesa e harmônica, define a prática de receptação na forma dolosa por que condenado nas penas previstas no art. 180 do CP.
2. No caso, o apelante não individualizou o vendedor de quem teria adquirido o bem, limitando-se a dizer o prenome Cláudio, não fornecendo qualquer outro dado qualificativo ou endereço para localização. Não apresentou qualquer documento relativo a alegada transação, seja quanto ao valor de R$6.000,00 (seis mil reais) que alegou ter pago, seja quanto à alegada assunção do pagamento de outras prestações. Também não indicou testemunha que pudesse respaldar sua alegada ignorância da ilicitude da procedência do veículo, o que lhe incumbia em decorrência da inversão do ônus probatório em casos tais.
3. “Adequado o estabelecimento do regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena do réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. [ ] (Acórdão 1213032, 20170310161292APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: 150/156)”.
4. Recurso conhecido e desprovido.